Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. LISTA DE ESPERA. FATO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Nos termos do art. 208, I, e, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal de 1988, compete ao Estado ofertar educação básica, obrigatória e gratuita às crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, bem como a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.
2. Especificamente sobre o direito à educação dos portadores de deficiência, a Constituição Federal assegura atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (artigo 208, inciso III, da CF).
3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 232, dispõe que o “Poder Público garantirá atendimento educacional especializado em todos os níveis, aos superdotados e aos portadores de deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho.”
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei no 9.394/96), estabelecem que cabe ao Poder Público, através de seus órgãos, garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se a educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
5. O Distrito Federal, atendendo a Recomendação no 2/2013-PROEDUC do Ministério Público, elaborou o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche e Pré-escola (0 a 5 anos, em tempo integral) em unidades escolares da rede pública e instituições conveniadas do Distrito Federal.
6. Havendo prova nos autos de que o autor encontra-se inscrito e aguardando por uma vaga, nos termos do referido Manual, ainda que se trate de estudante com necessidades especiais, não há como determinar a sua imediata matrícula, sob pena de se violar o direito de outras crianças que aguardam na fila por uma vaga e de se colocar em risco a segurança dos próprios discentes.
7. Apelação Cível conhecida e não provida.